Tribunal: TJSP
Processo: 1006537-35.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória c./c. devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. Sentença de acordo com entendimentos firmados em sede de recursos repetitivos. Taxa "SATI" vinculada ao contrato firmado considerada abusiva no julgamento do Tema 938 pelo STJ (REsp

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória c./c. devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. Sentença de acordo com entendimentos firmados em sede de recursos repetitivos. Taxa "SATI" vinculada ao contrato firmado considerada abusiva no julgamento do Tema 938 pelo STJ (REsp repetitivo no 1.599.511/SP). Restituição devida. Contrato que não citava a comissão de corretagem indicando o valor total do negócio em desconformidade com a tese vinculante (tema 938) assentada no REsp repetitivo 1599511/SP. Devolução devida. Despesas inerentes ao imóvel (condomínio) que não pode ser exigida do comprador não emitido na posse da unidade condominial. Inteligência do Tema 886 do STJ (REsp repetitivo no 1345331/RS). Restituição devida entre a data do contrato e entrega das chaves. Recurso da autora. Contrato enviado somente em 18/07/2013. Autora que entregou cheques para pagamento da entrada e primeira parcela. Recibo que não indicava endereço ou telefone das rés. Não comprovando envio de boleto da segunda parcela, vencida antes do envio da cópia do contrato. Não estando a compradora com a via do contrato não se pode exigir que lembrasse da data de pagamento de cada parcela ou que buscasse o boleto em sede das rés, cujos dados estavam somente no contrato. Parcela sobre a qual se aplica apenas atualização monetária pelo índice do contrato. Devolução do valor cobrado a título de multa e juros de mora. Atraso na obtenção do financiamento que não pode ser atribuído as rés. Autora que não comprovou a aprovação do banco financiador na data do pagamento da última parcela (30/06/2015), a ser quitada com recursos próprios ou financiamento, bem como que em julho/2015 (data da individualização da matrícula do imóvel) a alteração do saldo devedor foi o ensejador da recusa do financiamento. Pretensão de diferença do valor financiado, multa pelo atraso na obtenção das chaves, ressarcimento pelo valor de locação e danos morais afastadas. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca mantida. Honorários majorados. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.